Tribunal: TJES
Processo: 5002708-66.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002708-66.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LARISSA PIUMBINI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Recurso inominado cível

Autos n.º 5002708-66.2020.8.08.0024

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: GOL Linhas Aéreas S.A.

Recorrido: Larissa Piumbini

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

VOTO

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE adquiriu passagens aéreas com a Requerida, de forma que sairia de Vitória às 18h05min do dia 19/11/2018 e, após conexão em São Paulo, chegaria em Porto Alegre, seu destino final, às 22h40min; QUE no dia do embarque, foi informada de que o voo com partida de Vitória estaria atrasado por problemas com o sistema operacional na ANAC; QUE partiu somente às 19h15min, mas apesar do atraso, foi indicado que sua conexão estava mantida; QUE após 15 minutos taxiando até efetivamente pousar em Guarulhos, em contato com a equipe da Requerida, não obteve orientação ou ajuda de como procederia com a conexão, sendo comunicada que não conseguiria chegar em Porto Alegre no mesmo dia estipulado; QUE foi incumbida de buscar sua mala na esteira de número 205, momento que, após uma hora de espera sem informações, percebeu que sua mala não chegaria e se dirigiu à loja da Requerida; QUE um funcionário forneceu voucher aos clientes que se encontravam nessa situação, após mais uma hora de aguardo para as próximas informações; QUE aguardou um táxi para que fosse levada ao hotel, sem sua bagagem, que continha suas roupas e produtos de higiene pessoal; QUE é médica e prestaria serviço na unidade de saúde de Campo Bom, no Rio Grande do Sul; QUE a companhia possuía voos pela manhã do dia 20/11/2018, mas foi reacomodada no voo previsto para 12h; QUE chegou no aeroporto de Porto Alegre às 15h36min do dia 20/11, o que fez com que perdesse um dia inteiro de trabalho na unidade de saúde.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 612,33 (seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), além de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o atraso do voo se deu por incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária; QUE diante o cancelamento do voo, a Recorrente empreendeu todos os esforços para a reacomodação da Autora no mesmo dia, porém não haviam vagas disponíveis; QUE ofereceu, no dia seguinte, o primeiro voo com assentos disponíveis; QUE além disso, forneceu toda a assistência material necessária, em relação à alimentação, hospedagem e translado; QUE sobre a condenação em danos materiais, a Autora não juntou documentos comprobatórios do valor descontado; QUE sobre a condenação em danos morais, não foi comprovado prejuízo sofrido pelo atraso do voo e, ainda, o valor se demonstra excessivo.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, verifico que o atraso do voo de partida que sairia às 18h05min, porém embarcou às 19h15min, ocorreu devido ao alto índice de tráfego na malha aérea, ocasionando os problemas operacionais indicados pela Requerida junto à ANAC.

Tal motivo está exposto na declaração de atraso fornecida e juntada pela Autora NA petição inicial, onde é possível observar que a demora se deu por conta dos impedimentos operacionais já mencionados.

O mesmo se conclui sobre o voo de conexão de São Paulo até Porto Alegre, o qual foi cancelado, conforme declaração de cancelamento também juntada aos autos, em razão dos transtornos sofridos em toda a cadeia aérea que, como fato, opera de forma integralizada e é afetada por tráfegos aéreos em todo o território, como bem argumentado pela parte Recorrente.

Da narrativa constante na inicial, não foram observados atrasos excessivos, maiores do que o esperado.

Em todas as ocasiões em que aguardou informações, foi comunicada do próximo passo após uma hora de aguardo, conforme relatos.

Importante ressaltar que, além da Autora, outros passageiros do voo também estavam na mesma situação, o que ocasionou filas maiores do que o normal.

Com a constatação de que não haveria mais voos no dia 19/11/2018 e que os passageiros somente conseguiriam ser inclusos em voo para Porto Alegre no dia seguinte, a Requerida se incumbiu de providenciar o translado, a hospedagem e a alimentação da Autora e de todos os envolvidos, sem lhes causar qualquer prejuízo financeiro.

Ainda, no dia 20/11/2018, foi reacomodada no primeiro voo com assentos disponíveis, chegando ao aeroporto de POA na tarde do referido dia.

Mesmo que a parte Autora alegue a existência de voos na manhã do dia 20/11, não faria sentido deslocar passageiros somente para sua inclusão, uma vez que no voo de 12h havia assentos a serem preenchidos.

Nesse sentido, não foi configurada qualquer ilegalidade cometida pela companhia aérea que, em virtude de problemas operacionais imprevisíveis, se esforçou para atender os passageiros que perderam seu voo e conseguiu solucionar o transtorno encaixando a Autora no próximo embarque disponível, no dia seguinte.

A respeito, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«
Destaque
:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
(
STJ
, Informativo de Jurisprudência n.º 638; REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)»

«4) O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 164, Direito do Consumidor VIII, Julgados: Julgados: AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt no AREsp 1064866/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018; AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)»

«DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (
STJ
, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)»

«RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço – atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas – causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido – in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -,
não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor
. 5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos –, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito horas – que não é considerado significativo –, havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não provido (
STJ
, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)»

Sem a caracterização de danos morais, a Autora requer, ainda, danos materiais de R$ 612,33 (seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), valor referente ao dia perdido de trabalho em uma unidade de saúde onde prestaria serviço.

Ocorre que, em que pese o entendimento do MM. Juízo, entendo que o documento juntado com o intuito de atestar o valor mencionado não é suficiente para a comprovação do efetivo desconto, de modo que não é possível restituir o montante sem tal confirmação.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso e, no mérito,
PROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.